Tribunal: TJSP
Processo: 2026803-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de cobrança indevida, cumulada com indenização por danos morais e materiais, repetição de indébito e obrigação de fazer - Decisão que rejeita o pedido de tutela de urgência tendente a determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e a abstenção de incluir o nome da autora em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de cobrança indevida, cumulada com indenização por danos morais e materiais, repetição de indébito e obrigação de fazer - Decisão que rejeita o pedido de tutela de urgência tendente a determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e a abstenção de incluir o nome da autora em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito - Se não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu indeferimento - Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026803-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante CEPAC -
CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, é agravado DB MEDICINA DIAGNÓSTICA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026803-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13595 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2026803-88.2020.8.26.0000
Agravante: Cepac Centro de Diagnósticos Ltda.
Agravada: DB Medicina Diagnóstica Ltda.
Comarca de Guarulhos 5a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Artur Pessôa de Melo Morais
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13595
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de cobrança
indevida, cumulada com indenização por danos morais e materiais,
repetição de indébito e obrigação de fazer - Decisão que rejeita o
pedido de tutela de urgência tendente a determinar a imediata
suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e a abstenção de
incluir o nome da autora em cadastro de devedores mantidos por
órgãos de proteção ao crédito - Se não preenchidos os requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do
NCPC) é medida de rigor o seu indeferimento - Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação declaratória de cobrança indevida cumulada com indenização por danos
morais e materiais, repetição de indébito e obrigação de fazer que a agravante move contra
a agravada, rejeitou o pedido de tutela de urgência tendente a determinar a imediata
suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e a abstenção de incluir o nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito.
Alega-se, nele, que presentes os requisitos autorizadores da medida
pleiteada, já que: a) “irretorquível a existência de inadimplemento contratual e
configuração de exceção de contrato não cumprido, comprovados pela existência de
contrato de prestação de serviços, da alteração unilateral dos valores praticados e do
email da lavra de preposto da Agravada que confirma todos os fatos e torna tais questões
incontroversas”; b) “mostra-se evidente à vista da possibilidade de protestos das notas
fiscais dos serviços prestados, bem como a inserção da Agravante no cadastro de
inadimplentes ao suspender os pagamentos supostamente devidos, questionados no bojo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026803-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13595 - GC
3
da ação originária”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” rejeitou o pedido de tutela de urgência tendente a
determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e a abstenção de
incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ao fundamento de que:
“Vistos. 1) Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do
Código de Processo Civil, recebo a petição inicial e por
dependência ao processo no 1001274-91.2020, nos termos do
artigo 286, incisos I e III. Apensem-se. 2) Considerando que a
requerente formulou o pedido principal, encaminhem-se ao
Cartório Distribuidor para correção de classe para constar
Procedimento Comum. Anote-se. 3) Cuida-se de processo de
conhecimento, pelo procedimento comum, ajuizado por Cepac -
Centro de Diagnosticos Ltda contra Db Medicina Diagnóstica
Ltda através do qual, alega a autora que a partir de 04/2019, a ré
está realizando cobrança de valor indevido do exame hemograma,
alterando o preço sem prévio conhecimento e consentimento da
autora, contrariando ao disposto na cláusula 5.1.2 do contrato
firmado com a ré. Que a própria ré confessa a existência dos
valores recebidos indevidamente, através de e-mail encaminhado
por ela à autora em dezembro/2019. Informa a autora que
suspendeu o pagamento das notas fiscais relativas aos meses de
12/2019 e 01/2020, até que seja possível a realização de perícia
contábil para apuração exata do valor devido pela autora, e o
montante do valor que deverá ser restituído pela ré. Em sede de
tutela de provisória, requereu: a) suspensão dos pagamentos da
parcelas vencidas e vincendas até que seja realizada a perícia
contábil nos autos; b) determinar a requerida em realizar
cobrança das referidas parcelas e de inserir seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito, ou ainda, em realizar o protesto das notas
fiscais e demais títulos em aberto, sob pena de imposição de multa
diária, e; c) determinar a inaplicabilidade das penalidades
previstas no contrato, em virtude da suspensão dos pagamentos
pelo autor. Analiso. A teor do que dispõe o artigo 294 do Código
de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência ou evidência. E, segundo prevê o caput do artigo 300 do
CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, destaque-
se que o § 3o deste dispositivo determina que a tutela de urgência
de natureza antecipada não deverá ser concedida quando houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026803-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13595 - GC
4
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Tem-se, desta
feita, que são requisitos para a concessão da tutela antecipatória:
a) a probabilidade do direito; b) o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo; e c) a reversibilidade da medida.
Voltando os olhos para o caso dos autos, no que se refere à
probabilidade do direito, não vislumbro haver elementos
suficientes que fundamentem o pedido antecipatório, uma vez que
os documentos constantes dos autos e as provas até agora
produzidas não são capazes de demonstrar a plausibilidade do
direito postulado pelo requerente. A própria autora alega que
mantém negócio jurídico com a ré, não havendo como concluir que
se tratam de cobranças indevidas, ademais, estaria a depender de
comprovação através de perícia judicial. Assim, por ora, entendo
prudente aguardar a regular instrução processual, quando haverá
maiores elementos de convicção nos autos, ocasião em que será
verificada, efetivamente, o direito da autora. Além do mais,
ausente o periculum in mora.”.
Com efeito, a tutela de urgência e também a de evidência é a
entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei
processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão
deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve demonstrar de
forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a verossimilhança do direito alegado a teor
das alegações feitas, ou mesmo demonstrar o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu
sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos daqueles
requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da plausibilidade do
direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de Direito
Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A concessão da 'tutela
de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São expressões redacionais do que é
amplamente consagrado nas expressões latinas 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora',
respectivamente. A despeito da conservação da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela
cautelar' no CPC de 2015, com importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026803-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13595 - GC
5
na perspectiva do dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram
igualados. Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973,
que os requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais
profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu enormemente
'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência reclama, é isto que
importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do mesmo perigo de dano ou
risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado, os elementos de convicção que a agravante
coligiu aos autos não evidenciam a probabilidade do direito, requisito necessário ao
provimento da tutela de urgência, na medida em que a questão envolvendo a alegação de
inadimplemento contratual (alteração unilateral dos valores praticados) somente poderá ser
dirimida através da necessária instrução probatória, pena de ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, prevalecendo, por ora, o contrato e sua execução nos termos em
que firmado, e disso ausência dos requisitos do Novo CPC, artigo 300.
Em suma: se não preenchidos os requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu indeferimento.
Consigno, por fim, que a agravada
DB- interpôs o AI
2014707-41.2020.8.26.0000, objetivando matéria e questão outras.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)